Tribunal: TJMT
Processo: 1008087-04.2023.8.11.0045
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
E M E N T A
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso contra decisão que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de Edimar Sousa Neves, Lucas Eduardo Carvalho Silva e Anderson Henrique Chaves da Silva, acusados da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), sob o fundamento de ausência de justa causa para o exercício da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há lastro probatório mínimo apto a sustentar o recebimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recebimento da denúncia exige prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo inadmissível a deflagração da ação penal sem o devido embasamento probatório mínimo.
4. Os elementos colhidos na fase investigativa não são suficientes para vincular os acusados à prática do crime de tráfico de drogas, havendo apenas presunções e conjecturas sem confirmação objetiva.
5. A abordagem policial decorreu de patrulhamento de rotina e suspeita genérica, sem qualquer investigação prévia que demonstrasse efetiva atividade de narcotraficância no local.
6. A quantidade apreendida de entorpecentes (2g de maconha e 3g de cocaína) é reduzida e não há elementos concretos que demonstrem o intuito de comercialização da droga.
7. A presunção de inocência impede que condenações ou registros criminais anteriores sejam utilizados como fundamento exclusivo para a aceitação da denúncia.
8. A ausência de diligências investigativas complementares que pudessem robustecer a imputação reforça a inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. “O recebimento da denúncia exige prova mínima da materialidade e indícios suficientes de autoria, não bastando suposições ou indícios frágeis.”
2. “A simples apreensão de pequena quantidade de entorpecentes, desacompanhada de outros elementos indicativos de tráfico, não é suficiente para justificar a deflagração da ação penal.”
3. “A ausência de investigação prévia ou diligências complementares pode levar à rejeição da denúncia por falta de justa causa.”
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 395, III; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, RSE 1500299-33.2020.8.26.0120, rel. Ivana David, j. 31/8/2022; TJMT, RSE 1021144-98.2021.8.11.0000, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 09/02/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008087-04.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ANDERSON HENRIQUE CHAVES DA SILVA - CPF: 036.552.001-29 (RECORRIDO), EDIMAR SOUSA NEVES - CPF: 074.889.971-58 (RECORRIDO), LUCAS EDUARDO CARVALHO SILVA (RECORRIDO), LUIZ PAULO PEREIRA PECANHA - CPF: 057.078.997-40 (ASSISTENTE), IVAN ARAUJO PERPETUO - CPF: 030.695.441-93 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), LUCAS EDUARDO CARVALHO SILVA - CPF: 051.791.162-01 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso contra decisão que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de três pessoas acusadas da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), sob o fundamento de ausência de justa causa para o exercício da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há lastro probatório mínimo apto a sustentar o recebimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recebimento da denúncia exige prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo inadmissível a deflagração da ação penal sem o devido embasamento probatório mínimo.

4. Os elementos colhidos na fase investigativa não são suficientes para vincular os acusados à prática do crime de tráfico de drogas, havendo apenas presunções e conjecturas sem confirmação objetiva.

5. A abordagem policial decorreu de patrulhamento de rotina e suspeita genérica, sem qualquer investigação prévia que demonstrasse efetiva atividade de narcotraficância no local.

6. A quantidade apreendida de entorpecentes (2g de maconha e 3g de cocaína) é reduzida e não há elementos concretos que demonstrem o intuito de comercialização da droga.

7. A presunção de inocência impede que condenações ou registros criminais anteriores sejam utilizados como fundamento exclusivo para a aceitação da denúncia.

8. A ausência de diligências investigativas complementares que pudessem robustecer a imputação reforça a inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. “
O recebimento da denúncia exige prova mínima da materialidade e indícios suficientes de autoria, não bastando suposições ou indícios frágeis
.”

2. “
A simples apreensão de pequena quantidade de entorpecentes, desacompanhada de outros elementos indicativos de tráfico, não é suficiente para justificar a deflagração da ação penal
.”

3. “
A ausência de investigação prévia ou diligências complementares pode levar à rejeição da denúncia por falta de justa causa
.”

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 395, III; Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, RSE 1500299-33.2020.8.26.0120, rel. Ivana David, j. 31/8/2022; TJMT, RSE 1021144-98.2021.8.11.0000, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 09/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso em sentido estrito tempestivamente interposto [certidão de tempestividade, id. 265082814] na forma do art. 581, I, do CPP, pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, na pessoa do 2o Promotor de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde, Dr. Saulo Pires de Andrade Martins, em face da decisão lavrada em 05/12/2024, nos autos da ação penal n. 1008087-04.2023.8.11.0045, que
rejeitou a denúncia
oferecida em desfavor de
Edimar Sousa Neves
,
Lucas Eduardo Carvalho Silva
e
Anderson Henrique Chaves da Silva
, acusados de perpetrarem o crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], nos termos do art. 395, III, do CPP.

Nas razões de apelação [id. 265082813], o douto Promotor de Justiça recorrente assinala que o recebimento da denúncia é ato que exige apenas
standard
probatório mínimo acerca da materialidade e indícios de autoria, bem como de adequação típica à figura criminal respectiva, requisitos esses preenchidos
in casu
, pelo que, requer a reforma da decisão e o recebimento da denúncia incriminadora anexa ao id. 265082810, para o prosseguimento da ação penal em seus ulteriores termos.

Em sede de contrarrazões [id. 265082816], a Defensoria Pública de Mato Grosso, representada na pessoa do Dr. Guilherme Ribeiro Rigon, repele as aduções acusatórias, sustentando a absoluta fragilidade do conjunto probatório formalizado na fase investigativa, impassível de gerar incriminação em Juízo, e, portanto, pede o
desprovimento
do anseio recursal acusatório.

O Juízo da 1a Vara Criminal da comarca de Sinop exerceu o juízo negativo de retratação [id. 265082817].

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio e endereçada ao Gabinete 1 da Quarta Câmara Criminal.

O termo de análise de prevenção no id. 265672254 não apontou feitos capazes de ensejar a prevenção por cadeiras.

A certidão no id. 265672255 assinala que o presente feito dispensa o recolhimento de preparo, nos termos do art. 77 do RITJMT.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Gerson Natalício Barbosa, opinou pelo
provimento
do recurso,
verbis
:

SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE PARA QUE SEJA RECEBIDA A DENÚNCIA E INSTAURADA A AÇÃO PENAL. PELO PROVIMENTO DO RECURSO. [id. 273359886, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia incriminadora anexa ao id. 265082810 identifica o seguinte quadro processual:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 25 de fevereiro de 2023, por volta de 22h05min, na via pública denominada como Rua Medianeira, Bairro Jardim das Palmeiras, bem como na residência situada na Rua Medianeira, n.o 540-s, Bairro Jardim das Palmeiras, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados
EDIMAR SOUSA NEVES
,

LUCAS EDUARDO CARVALHO SILVA

e
ANDERSON HENRIQUE CHAVES DA SILVA
, com consciência e vontade, após adquirirem de maneira escusa, traziam consigo e transportaram entorpecentes (cocaína e maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias/produtos capazes de causar dependência física ou psíquica, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 01/04 – id. 129314557, Termo de Apreensão de fls. 01 – id. 129314560, Exame Preliminar de fls. 01/03 – id. 129314587, e Laudo Pericial Preliminar de fls. 01/05 – id. 166632408.

Fazem esclarecer as investigações policiais que uma equipe da força tática da Polícia Militar realizava rondas ostensivas pela urbe, especificamente pelo Bairro Jardim das Palmeiras, quando visualizou um grupo de pessoas em atitude suspeita em plena via pública – Rua Medianeira.

Evola-se dos autos que, ao visualizarem a presença da polícia, todos os suspeitos começaram a correr, ocasião em que os agentes policiais avistaram o momento em que o denunciado
ANDERSON
dispensou alguns materiais enquanto corria, tendo posteriormente adentrado na companhia dos implicados
EDIMAR
e
LUCAS EDUARDO
na moradia de n.o 540-S.

Em seguida, em razão da ação dos increpados, os policiais os seguiram e durante o trajeto encontraram os objetos dispensados pelo primeiro imputado, momento em que verificaram que se trata de uma sacola com uma grande quantidade de ácido bórico (comumente utilizado em substâncias proscritas).

Na sequência, os agentes da lei abordaram os denunciados, oportunidade em que encontraram próximo do implicado
ANDERSON
04 (quatro) pinos de cocaína, e perto dos increpados
EDIMAR
e
LUCAS EDUARDO
mais 01 (um) pino de cocaína e 01 (uma) porção de maconha, além de terem localizado com o primeiro denunciado a quantia de R$ 722 (setecentos e vinte e dois reais) em notas trocadas.

Por tais motivos, os três denunciados foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil desta urbe, para realização dos procedimentos de praxe.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece
DENÚNCIA
em face de
EDIMAR SOUSA NEVES, LUCAS EDUARDO CARVALHO SILVA
e
ANDERSON HENRIQUE CHAVES DA SILVA
como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
.

A autoridade judiciária de origem, por sua vez,
rejeitou a peça de ingresso
nos termos do art. 395, III, do CPP, ao fundamento de que no caso versando o órgão do Ministério Público incorreu em
falta de justa causa para o exercício da ação penal
, haja vista a
ausência de novas diligências pela Autoridade Policial durante o prazo para conclusão do competente inquérito policial
.

Ressai dos autos que os policiais militares que realizaram as diligências narraram que estavam em patrulhamento no Bairro Jardim das Palmeiras, quando visualizaram vários indivíduos em atitude suspeita, os quais, ao visualizaram a viatura, saíram correndo e entraram no terreno da casa no. 540-S, oportunidade em que foram abordados e os policiais militares lograram êxito em encontrar no chão, próximo aos conduzidos, quatro pinos de cocaína e um porção de maconha, então levaram todos para a delegacia de policia.

Por sua vez, os conduzidos Edimar Sousa Neves, Lucas Eduardo Carvalho Silva e Anderson Henrique Chaves da Silva negaram que as drogas apreendidas eram deles e que estivessem comercializando.

Em que pese as diligências encetadas pelos policiais militares, ressai que eles não souberam precisar de quem eram as substâncias entorpecentes apreendidas, sequer viram quem dispensou tais drogas, apenas relataram que estavam próximas aos conduzidos.

Insta consignar também que os policiais militares estavam realizando patrulhamento de rotina, não houve investigação prévia, efetuando a abordagem em virtude de atitudes suspeitas.

Ressalta-se ainda, por oportuno, que havia várias pessoas no local, o que dificulta ainda mais a identificação do possuidor das drogas apreendidas.

Ademais, foi apreendida pequena quantidade de substância entorpecente, qual seja, 02 gramas de maconha e 03 gramas de cocaína, e os conduzidos declararam serem usuários de drogas.

Relevante mencionar ainda que, no que pese os antecedentes criminais dos custodiados, eles não podem responsabilizá-los, por si só, pela prática do crime de tráfico ilícito de droga, prevalecendo o princípio constitucional da presunção de inocência.

Com efeito, durante o prazo de conclusão de competente inquérito policial nenhuma diligência ou prova nova foi produzida pela Autoridade Policial capaz de demonstrar que a conduta dos denunciados enquadra-se na prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

ISSO POSTO
, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal,
REJEITO
a denúncia de id. 166753202, por falta de justa causa para o exercício da ação penal, em relação ao crime descrito no artigo
33, caput, da Lei no. 11.343/2006
. [id. 265082811, pp. 1-2].

Inconformado, o órgão do Ministério Público sustenta que o magistrado utilizou-se de análise prematura de questões de mérito para rejeição da denúncia, deixando de prosseguir com investigação – como seria devido – no sentido de que o simples fato de estarem ou não vendendo drogas, bem como a pequena quantidade de droga apreendida, por si só não desnatura a acusação, máxime em se tratando de mero ato de recebimento da denúncia, cuja admissibilidade se contenta com a mera presença de prova da materialidade dos fatos e de indícios de autoria.

Como cediço, o inciso III, do art. 395 do Código de Processo Penal dispõe expressamente que a ausência de justa causa para o exercício da ação penal figura como uma das situações passíveis da rejeição da denúncia.

Com efeito, a peça acusatória deve vir acompanhada com o mínimo embasamento probatório, apto a demonstrar, ainda que de modo indiciário, desde que satisfatório e consistente, a existência do fato delituoso e indícios suficientes de autoria do crime imputado.

Como bem observa Guilherme de Souza Nucci,
verbis
:

Para que haja ação penal, é fundamental existir, ao menos em tese e de acordo com uma demonstração prévia e provisória, uma infração penal. Logicamente, nada impede que, diante do mecanismo existente de produção de prova pré-constituída – para garantia do próprio indiciado – verifique o juiz não haver possibilidade para o pedido formulado, rejeitando desde logo a denúncia ou queixa. Invadiu o mérito, sem dúvida, porque o primeiro estágio da persecução penal (inquérito) trouxe provas suficientes a respeito da inviabilidade de realização do segundo estágio, isto é, do ajuizamento da ação, com todo o constrangimento que tal situação acarreta ao réu, a ficar, por vezes, anos a fio vinculado a um processo-crime. Poderíamos dizer que a possibilidade jurídica do pedido liga-se apenas à ação penal
poder ser instaurada
e, ao final, produzido um juízo de mérito pelo magistrado, não significando que não possa haver, desde logo, a antecipação desse juízo de mérito, encerrando-se de vez a questão, quando as provas permitirem, no interesse do próprio indivíduo [...] [
in
Código de Processo Penal Comentado
. 19.ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1375-1376,
versão
e-book
.]

No caso em apreço, as peças de informação que instruem a denúncia não evidenciam minimamente a acusação da prática de crime de tráfico de drogas.

Levo em consideração, inicialmente, que os policiais militares Luiz Paulo Pereira Peçanha e Ivan Araújo Perpétuo, em sede inquisitorial, não demonstraram qualquer firmeza na acusação lançada contra os denunciados, tendo se limitado a afirmar que na ocasião se faziam presentes vários indivíduos, dentre eles, os flagranteados, os quais, ao perceber a aproximação da guarnição, tentaram empreender fuga, sem sucesso, e que próximo deles foi encontrada uma pequena quantidade de droga ]3g de maconha, e 2g de cocaína], sem qualquer menção a respeito de eventual investigação pretérita a respeito de possível narcotraficância realizada naquela localidade, tampouco os supostos suspeitos.

Aliás, ao que parece, os policiais somente levaram os denunciados presos com a droga apreendida porque eles apresentaram “
passagem criminal
”, sem qualquer certeza a respeito de quem seria o proprietário daquelas substâncias, tampouco a sua destinação.

No caso, os denunciados negaram que fossem donos da droga apreendida, tendo
Edimar Sousa Neves
assinalado à autoridade policial que aluga a casa localizada na rua Medianeira, n. 540-S, bairro Jardim das Palmeiras, e somente se dirigiu ao local para conversar com o inquilino a respeito de reclamações apresentadas por terceiros, de que no imóvel alugado havia um barulho muito alto de som, e que sequer fazia parte do grupo que saiu correndo com a aproximação policial.

Alegou ainda conhecer os outros presos, no caso,
Anderson Henrique Chaves da Silva
e
Lucas Eduardo Carvalho
informando que eles não são traficantes, mas mero usuários de drogas.

Lucas Eduardo Carvalho
também negou a imputação dizendo que foi preso no momento em que passava defronte à residência, tendo sido apreendido em seu poder um aparelho celular e R$10,00 em espécie, dizendo que foi levado pela polícia depois que assumiu que possui passagem anterior por posse de drogas para consumo pessoal.

Disse que não conhece os outros indivíduos levados presos pela polícia.

Por último,
Anderson Henrique Chaves da Silva
negou a prática do tráfico de drogas dizendo que estava no local porque “
ontem havia emprestado sua bicicleta para JÉSSICA e foi até a casa de MARQUINHO para busca-la, e, devido estar tendo uma festinha ficou na casa e ingeriu uma latinha de cerveja e logo em seguida a força tática chegou ao local, sendo que nesse momento várias pessoas que ali estavam saíram correndo, porém, como o interrogando não estava fazendo nada de ilícito permaneceu no local
” [id. 265082763, p. 2].

Com efeito, não obstante as inferências policiais pretextarem que a droga ou o ácido bórico poderia ser dos denunciados, não apontaram com segurança tal condição, já que no local havia várias pessoas, a maioria das quais logrando evadir da ação policial, parece-me pouco amparar a acusação somente por esse inconclusivo dado de prova, já que não houve a oitiva de eventuais usuários de drogas que pudessem confirmar terem adquirido entorpecente de qualquer dos denunciados, tampouco relatório a respeito de eventuais diligências feitas com a finalidade de apurar o tráfico de drogas, tendo sido a diligência policial e a localização das drogas fruto de mera situação ocasional.

É mister salientar, ainda, que os aparelhos celulares apreendidos em poder de
Anderson
e
Lucas
foi submetido a procedimento de extração de dados, não tendo sido, entretanto, possível acessar o conteúdo neles gravado.

Nessa esteira, a claudicância da prova incriminadora remete à necessidade de preservação da decisão que rejeitou a denúncia, dada à ausência de dados que possibilitem relacionar os denunciados à droga apreendida, sequer sendo possível definir o escopo pelos quais a posse foi eventualmente exercida, se destinada ao comércio malsão ou ao consumo pessoal daquelas pessoas.

No mesmo sentido, trago à colação o seguinte precedente jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06)– REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR FALTA DE JUSTA CAUSA . INSURGÊNCIA MINISTERIAL A RESPEITO. DESCABIMENTO – INICIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHEU OS REQUISITOS LEGAIS ( CPP, ART. 41), AUSENTE, CONTUDO PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – FLAGRANTE RELAXADO, SEM INSURGÊNCIA MINISTERIAL, POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – PROVA ILÍCITA QUE DEVE SER DESENTRANHADA DO PROCESSO – ARTIGOS 5o, XI E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E 157 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AUSENTES OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A SUSTENTAR A ACUSAÇÃO – HIPÓTESE DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PRECEDENTE – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO. [TJSP, RSE 1500299-33.2020.8.26.0120 (1500299-33 .2020.8.26.0120), relatora Ivana David, j. 31/8/2022, 7a Câmara de Direito Criminal, DJe 31/8/2022.]

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRÁFICO DE DROGAS -REJEIÇÃO DA DENÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PEDIDO DE RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA - INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A LASTREAR A ACUSAÇÃO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Verificado no caso concreto a inexistência de lastro probatório mínimo dos elementos informativos colhidos na fase policial, com o propósito de que o juízo de origem receba a peça acusatória, sobeja ausente o pressuposto da justa causa para a deflagração do respectivo processo criminal em desfavor do recorrido. Por consequência, a rejeição da denúncia nos termos do art. 395, III, do CPP é medida que se impõe . Recurso desprovido. [TJMT, RSE 1021144-98.2021.8.11.0000 relator Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA, j. 09/02/2022, 3a Câmara Criminal, DJe 13/02/2022.]

Diante desse quadro de intensa nebulosidade da acusação, não vejo como dar agasalho à pretensão acusatória, dada à inidoneidade do conjunto probatório que instrui a denúncia.

Ante o exposto, com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, mantendo incólume a r. decisão reprochada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025